Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006281-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JULIETA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 010.020.001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMAS 252 E 254 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 202, VI, DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança
,
condenando a requerida ao pagamento referente a débitos de tarifas de água e esgoto consolidados em Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto está sujeita à prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC) ou decenal (art. 205 do CC); e (
ii
) se houve prescrição da pretensão autoral considerando a data do inadimplemento e o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

A pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto se submete ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do
Código Civil, conforme Temas 252 e 254 do STJ (REsp 1.117.903/RS, recursos repetitivos).

O parcelamento da dívida configura reconhecimento do débito e causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, reiniciando a contagem do prazo decenal a partir do vencimento da última parcela inadimplida.

No caso concreto, o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 03/06/2014, com inadimplemento a partir de 06/2014, de modo que o prazo decenal se encerraria em junho/2024. A ação foi ajuizada em 21/02/2024, portanto, dentro do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à cobrança de valores decorrentes de tarifas de água e esgoto, inclusive quando confessados em instrumento particular de parcelamento, conforme Temas 252 e 254 do STJ.

O termo de confissão de dívida não altera a natureza jurídica do crédito originário decorrente de consumo de serviços públicos de água e esgoto, constituindo mero instrumento de reconhecimento e consolidação de débitos preexistentes.

O reconhecimento expresso da dívida por meio de termo de confissão e parcelamento configura causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, do CC), reiniciando a contagem do prazo decenal a partir do
inadimplemento.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIETA LEITE DE ALMEIDA

contra a sentença proferida na
Ação
de Cobrança
ajuizada

por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, que julgou
procedente
s
os pedidos da
inicial para condenar a requerida ao pagamento no valor de
R$ 3.119,42
, acrescidos de
correção monetária a partir da data do cálculo e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento
, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação,
com a
exigibilidade
suspensa
em razão da justiça gratuita.

A
recorrente alega,
em síntese,
a ocorrência de

prescrição quinquenal, argumentando que a presente ação está fundada em instrumento particular de confissão de dívida, e não em faturas de consumo de água soltas, atraindo a incidência do art. 206, §5º, I, do CC.

Aduz que, com a formalização do termo de confissão de dívida, operou-se a novação ou consolidação da dívida em título executivo extrajudicial, transmutando a natureza jurídica do crédito.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos Temas 252 e 254 do STJ ao caso concreto, por meio da técnica do
distinguishing
, argumentando que tais precedentes dizem respeito especificamente à cobrança de tarifas de serviço público, e não à cobrança de instrumento particular de confissão de dívida.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição e
menciona o
pr
é
questiona
mento

da
matéria
.

Contrarrazões

no Id.
345409863
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos

verifica-se que
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
ajuizou
Ação de
Cobrança
em face de
JULIETA LEITE DE ALMEIDA
,

alegando
o inadimplemento do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 96675, firmado em 03/06/2014, relativo a débitos de tarifas de água e esgoto do período de 01/07/2014 a 01/06/2016, no valor original de R$ 1.508,64, parcelado em entrada de R$ 50,00 e 24 parcelas de R$ 62,86, totalizando R$ 1.508,69.

Informou que a requerida não adimpliu as parcelas
vinculadas ao Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento,
razão pela qual o débito atualizado alcançou R$ 3.119,42.

A
o final
,
requereu a
condenação da requerida ao pagamento do débito.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença
,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicabilidade do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, defendido pela apelante, ou do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do mesmo diploma legal, sustentado pela apelada/autora e reconhecido na sentença.

Sobre o tema em análise, o STJ ao apreciar o REsp 1.117.903/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto se submete ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil.

Os Temas 252 e 254 do STJ estabeleceram tese jurídica acerca do prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto,
considerando a natureza jurídica
do serviço prestado (tarifa/preço público)
e não apenas no formato da fatura.
A
ratio

decidendi

dos precedentes não se limita à forma de cobrança (se por meio de faturas individuais ou de instrumento consolidado), mas à essência do crédito.

No caso
,
embora exista um termo de confissão de dívida,
os débitos têm
sua origem
em

consumo
de água e esgoto, de modo que a prescrição aplicável é a decenal, conforme o entendimento consolidado do STJ.

Nesse contexto, a
confissão de dívida e o parcelamento não alteram a natureza do débito original,
pois constitui mero instrumento de reconhecimento e consolidação de débitos preexistentes, com estabelecimento de condições facilitadas de pagamento.

I
mportante ressaltar que o parcelamento da dívida configura reconhecimento do débito e causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do C
C.
Sendo assim, o prazo prescricional decenal pass
a
a fluir a partir do vencimento da última parcela inadimplida.

I
nfere-se que
o
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 96675 (Id.
345409414
)

foi
firm
ado em
03/06/2014
,
para
pagamento
em
24 parcelas mensais
.

A
apelante
deixou de pagar a partir de 06/2014
, de modo que o prazo decenal se encerraria em junho/2024.

A ação foi ajuizada em
21/02/2024
, portanto, dentro do prazo prescricional decenal
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal; e (
ii
) verificar se houve prescrição da pretensão autoral com base na data do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal à cobrança de valores decorrentes de tarifas de água e esgoto, inclusive quando confessados em instrumento particular de parcelamento.

O reconhecimento expresso da dívida por meio de termo de confissão configura causa interruptiva da prescrição, reiniciando a contagem do prazo decenal.

Cabe ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento da dívida confessada, não se desincumbindo desse ônus mediante alegações genéricas. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10213499620248110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025).

Diante do exposto
,
nego
provimento
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
20% (vinte
por cento) do valor da condenação
, observando-se
a condição suspensiva da
exigibilidade, nos termos do art. 9
8. §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026